Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-17.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. Declaração da inexigibilidade da dívida. Necessidade. Atos de cobrança indevidos. DANO MORAL. Inocorrência. Diversos apontamentos. Devedora contumaz. Ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca, com fixação de honorários aos d. advogados das partes (artigos 85, §§ 8o e 14, e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. Declaração da inexigibilidade da dívida. Necessidade. Atos de cobrança indevidos. DANO MORAL. Inocorrência. Diversos apontamentos. Devedora contumaz. Ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca, com fixação de honorários aos d. advogados das partes (artigos 85, §§ 8o e 14, e 86, "caput", do Código de Processo Civil). Sentença reformada em parte. Apelação da autora parcialmente provida. Recurso do réu não acolhido.